Tribunal: STF
Processo: RE 77275
Classe: RE
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-08-30
Data de publicação: 1977-08-30

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. CLÁUSULA RESOLUTIVA EXPRESSA. LEI N.
745/69. CONSTITUIÇÃO EM MORA: PREVIA NOTIFICAÇÃO JUDICIAL.
REINTEGRAÇÃO DE POSSE: DESNECESSIDADE DE PREVIA E CONCOMINANTE AÇÃO
DE RESCISAO DE CONTRATO E INADMISSIBILIDADE DA EMENDA DA MORA NO
PRAZO DA CONTESTAÇÃO DA AÇÃO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.